Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-29.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-29.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO LUENENBERG - CPF: 436.086.479-53 (APELANTE), LETIERE DE SA SOUZA - CPF: 030.168.649-16 (ADVOGADO), MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG - CPF: 021.077.549-18 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 10.623.226/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001051-29.2017.8.11.0009

APELANTE: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEI 9.514/97 - IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TERCEIROS NÃO EMITENTES DO TÍTULO – NOTIFICAÇÃO APENAS DO DEVEDOR PRINCIPAL – REPRESENTANTE DA EMPRESA CIENTIFICADO PESSOALMENTE – DEVEDORA FIDUCIANTE (CÔNJUGE) NÃO NOTIFICADA – IRREGULARIDADE – ART. 166, V, DO CPC – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
– RECURSO PROVIDO.

A Lei 9.514/97 estabelece no art. 22 que devedor ou fiduciante é aquele que, com o objetivo de garantia, transfere ao credor ou fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel. E no art. 26 determina que o fiduciante ou o seu representante legal seja pessoalmente intimado a purgar a mora em 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade.

Nos contratos em que terceiros dão em garantia de alienação fiduciária imóvel de sua propriedade, a intimação para os fins da Lei 9.514/97 não é dirigida só ao devedor principal, mas também ao fiduciante, uma vez que, caso não seja paga a dívida, o bem será excluído definitivamente do patrimônio deste último.

É obrigatória a intimação do cônjuge que figurou como devedor fiduciante, sob pena de o procedimento de Execução Extrajudicial da garantia e a consolidação da propriedade serem anulados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001051-29.2017.8.11.0009

APELANTE: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel julgada improcedente, com condenação dos autores às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

A alegação é de que a apelante (esposa) não teve ciência da alienação fiduciária, pois não foi notificada da Execução Extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária ao apelado.

Aduzem que essa irregularidade torna nulo o procedimento, uma vez que o art. 1647, inciso I, do Código Civil, estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.

Acrescentam que o art. 73, § 1o e incisos, do CPC, reforça esse entendimento ao determinar que os cônjuges devem ser citados para a Ação que trate de direito real imobiliário, resultante de fato que diga respeito aos dois ou de ato praticado por eles e que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos.

Ressaltam que o art. 26 da Lei 9.514/97 enuncia a necessidade de intimação pessoal do fiduciante, visto que, caso não purgada a mora, haverá a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Argumentam que, por serem fiduciantes e também avalistas do bem dado em garantia, a notificação devia ser de ambos, no entanto foi de apenas um deles, pois dirigida somente à pessoa jurídica emitente do título.

Ao final, postulam a reforma da sentença para que seja anulada a Execução Extrajudicial, já que estaria em descompasso com o disposto na Lei 9.514/97 e em total violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões no id n. 78380463.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001051-29.2017.8.11.0009

APELANTE: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada e Aruana Palace Hotel-ME celebraram em 30/09/2014 a Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro n. 237/0750/300901, para empréstimo de R$ 284.000,00 a ser quitado em 60 prestações de R$ 8.813,92, sendo prestadas duas garantias, uma pessoal (aval) em nome dos apelantes e outra real (constituição de cláusula de garantia fiduciária do imóvel urbano, matrícula n. 16.269 do CRI de Colider-MT, de propriedade deles, apelantes) (id n. 78378981, pág. 21).

Em virtude do inadimplemento, o apelado deu início à Execução Extrajudicial do bem em referência. A intimação para fins do art. 26 da Lei 9.514/97 (purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário) foi dirigida à empresa emitente do título e recebida por seu representante legal, o apelante (id. n. 78378981, pág. 6).

O juízo da causa julgou improcedente a lide sob o fundamento de que, “
inobstante o requerente alegar que recebeu a notificação na condição de representante do devedor fiduciário, e não como avalista, bem como a ausência de notificação da sua esposa, também avalista, fato é que, conforme já elucidado na decisão do agravo ao ID 11500790, a Lei exige que seja realizada apenas a notificação do fiduciante para pagamento do débito, e não faz nenhuma menção a respeito da intimação dos avalistas ou proprietários do bem dado em garantia fiduciária”.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a notificação devia ser em nome dos proprietários e não apenas da empresa. E mais, mesmo que se considere que um deles foi intimado (como representante da pessoa jurídica), o outro cônjuge não foi, o que tornaria irregular o procedimento de consolidação da propriedade.

A controvérsia reside na interpretação do art. 26 da Lei 9.514/97, que especifica quem deve ser intimado para o início da Execução Extrajudicial nestes termos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído
, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

O apelado assinala que o fiduciante seria o emitente do título, devedor principal, enquanto os apelantes arguem que a notificação tinha de ser dirigida aos proprietários.

O art. 22 da Lei 9.514/97 elucida essa questão ao assim definir sobre devedor fiduciante:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual
o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia,
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Portanto, como só o proprietário tem legitimidade para transferir o imóvel, é, segundo o conceito insculpido no texto legal acima, o devedor fiduciário.

Nestes autos, a dívida foi contraída pela empresa, mas os donos do imóvel dado em garantia (pessoas físicas) tinham de ser cientificados do procedimento de Execução, já que, em caso de não purgação da mora, ultima-se a expropriação definitiva de bem que antes integrava o patrimônio do proprietário.

Se em processo judicial aquele que não figura na lide não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada, muito menos em procedimento extrajudicial.

Na hipótese desta demanda, a notificação foi endereçada à pessoa jurídica, porém recebida por um dos apelantes, que se identificou como representante legal da empresa.

O princípio da boa-fé até permitiria considerar regular a notificação, já que, mesmo tendo constado o nome da pessoa jurídica, o devedor fiduciante foi notificado.
Todavia, sua mulher, que também participou do contrato como devedora fiduciária e era proprietária do imóvel,

não o foi
. Por conseguinte, a inobservância à Lei 9.514/97 invalida todo o procedimento e atos praticados, sobretudo a consolidação da propriedade em nome do credor, por força do
art. 166, V, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (BENS IMÓVEIS). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PURGA DA MORA E DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE DOS ATOS. Nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9514/97, é necessária a intimação pessoal da devedora fiduciária para purgar a mora. A exigência de intimação do devedor quanto à realização dos leilões no procedimento de expropriação judicial aplica-se ao procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, mesmo antes da alteração legislativa operada pela Lei 13.465/2017. Entendimento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Caso dos autos em que a autora adquiriu, juntamente com seu cônjuge, uma sala comercial, alienada fiduciariamente ao réu. Contudo, não foi intimada pessoalmente para purgar a mora, nem mesmo para tomar ciência da realização dos leilões extrajudiciais que culminaram na arrematação do bem. Intimação via Edital realizada tão somente em nome do cônjuge devedor. Irregularidades no procedimento que levam à nulidade da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e, consequentemente, da arrematação operada posteriormente. Sentença reformada. Sucumbência invertida e redimensionada. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, No 70079504528, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 22-08-2019)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel com matrícula
n. 16.269 do CRI de Colider-MT
, objeto dos autos.

Com isso, inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com o pagamento das custas e honorários no valor fixado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021